Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731231-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FURTADO FRASAO AGRAVADO: CCI - CAMPOLINA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA FURTADO FRASAO, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 203002140, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711704-43.2018.8.07.0009, proposta por CCI - CAMPOLINA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que a executada, no ID. 198367181, apresentou impugnação à penhora determinada no ID 197259099. Na oportunidade aduziu que adquiriu o imóvel penhorado com recursos fornecidos pela Caixa Econômica Federal e que ele se destina à sua moradia e de sua família. Requereu, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 8.009/1990. Devidamente intimado, o credor alegou que o débito exequendo é uma das exceções à regra da impenhorabilidade, visto que se trata de crédito oriundo da própria aquisição do imóvel (ID. 202074365). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no artigo 1o da Lei n.o 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Ademais, prevê o artigo 3o, inciso II deste mesmo diploma normativo que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”. Assim, da exegese do artigo supracitado, bem como do teor do parágrafo primeiro do artigo 833 do CPC, fica evidente que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece na hipótese de execução decorrente de dívida contraída para a aquisição, construção ou reforma do imóvel, objeto da constrição. Sobre o tema destaco o entendimento jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO DIREITO DE POSSE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. A Lei no 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. Decorrendo o crédito exequendo do valor a ser pago para a compra do imóvel, a exceção prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90, afasta a proteção legal, porquanto o devedor, ao contrair dívida para a aquisição do bem, não pode se furtar ao cumprimento da obrigação e ainda alegar a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. (TJ-DF 07070535320228070000 1421261, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022) – destaquei. No caso dos autos, a despeito da executada ter quitado as parcelas do financiamento imobiliário, ela não cumpriu integralmente o contrato celebrado com a construtora, ora exequente, objeto de execução. Em análise ao título executivo extrajudicial exequendo (ID. 26756297), verifico que ele possui como objeto “o saldo devedor residual da unidade 407 do Dubai Residência e Lazer”. Com efeito, sendo a dívida contraída decorrente da própria aquisição do imóvel, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID. 198367181.(...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, a executada informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor, na qual foi rejeitada a impugnação a penhora do imóvel em que reside, na forma da decisão retro. Narra que o imóvel é o único bem que possui e que está em tratamento de neoplasia maligna na vesícula e de doenças psiquiátricas, sendo sua aposentadoria por incapacidade permanente sua única fonte de renda. Argumenta, em linhas gerais, que o direito à saúde se sobrepõe ao direito do credor; que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável. Formula pedido de gratuidade judiciária. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar a penhora do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a penhora determinada. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada pela agravante, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, conforme bem destacado pelo d. Juízo singular, o título executivo guarda relação com a aquisição do imóvel em que reside a agravante, pois nele são cobrados valores residuais do saldo devedor para aquisição do bem. Quanto a esta situação, há expressa previsão legal de que a impenhorabilidade não é oponível à execução destas dívidas, pois o art. 833, §1o, do Código de Processo Civil, prevê que “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” No mesmo sentido, o art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, contempla disposição semelhante, confira-se: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; No mais, a Lei não prevê exceções ao afastamento da impenhorabilidade, mesmo em casos em que a parte devedora esteja acometida de enfermidades. Portanto, em face das disposições legais expressas no sentido de afastar a impenhorabilidade do bem de família para quitação de dívidas decorrentes de sua aquisição, fica afastada a probabilidade do direito. Confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. ART. 833 DO CPC 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem objeto da penhora. 2. Nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, "salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato". 3. In casu, considerando ser a dívida, cuja satisfação é perseguida, advinda de financiamento destinado à aquisição do próprio imóvel constrito, a impenhorabilidade cotejada pelo agravante encontra-se excepcionada pelo inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90 e § 1o do art. 833 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424539, 07086956120228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não comprovados os requisitos para concessão da medida assecuratória pleiteada, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 13:50:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora